Tribunal: TJDFT
Processo: 0717194-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
CIVIL. PERDA DE VOO. NÃO COMPROVADO O COMPARECIMENTO TEMPESTIVO PARA “CHECK IN”. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. No caso concreto, a consumidora alega: (i) a aquisição de passagens aéreas, de Brasília/DF para o Rio Janeiro/RJ, com data de ida para o dia 12.10.2019, às 7h, e de retorno para 20.10.2019; (ii) tentativa infrutífera de realização de “check-in” pelo celular no trajeto para o aeroporto; (iii) novas tentativas frustradas de realizar “check-in” nos “totens” do aeroporto; (iv) comparecimento à fila do guichê da companhia aérea para realizar o “check in”, às 6h20, com pedido de preferência em razão do horário do voo, oportunidade em que lhe foi comunicado o encerramento do embarque; (v) comparecimento ao balcão de vendas de passagens da companhia aérea, às 6h44, onde teria sido tratada com “deboche e desrespeito” pelo atendente, que lhe informou a impossibilidade de alteração de seu bilhete; (vi) aquisição de nova passagem aérea por R$ 1.900,56; (vii) negativa de reembolso da passagem; (viii) negativa de confirmação do trecho de retorno; (ix) mal estar, decorrente dos transtornos causados pela requerida, com necessidade de consulta médica e ingestão de medicamentos.
II. Em que pese a questão de direito material ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações.
III. A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilhança das alegações da parte consumidora.
IV. Nesse passo, não obstante a comprovação de recebimento do “e-mail” comprobatório da compra do novo bilhete aéreo às 7h02, do dia 12.10.2019 (ID 19187941 - Pág. 1), a recorrente não comprovou minimamente as tentativas de realização do “check in” em tempo hábil, tampouco o comparecimento ao guichê da companhia área antes do encerramento do embarque, e/ou o alegado desrespeitoso ao tentar trocar o bilhete. Ademais, a alegação de que teria direito à alteração do horário do voo, mediante pagamento de multa, em razão da tarifa escolhida, não se sustenta, porquanto, no próprio documento apresentado pela consumidora consta expressamente a observação “não permite alterações depois da hora do voo” (Id 19187923 - p. 3).
V. No ponto, o douto Juízo de origem bem destacou: [...] essa informação, inclusive, foi exarada pela própria consumidora em sua exordial, quando relata que ao se dirigir para o balcão de atendimento da companhia aérea, já estava quase no tempo limite para realização do check-in. Vale acrescentar que a data do voo (12/10/2019) é ocasião de feriado nacional, o qual pressupõe maior antecedência por parte do viajante diante do já esperado maior fluxo de passageiros no aeroporto [...].
VI. Nesse quadro, não resulta evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrida apta a configurar a obrigação indenizatória, se não a culpa exclusiva da consumidora, por não se apresentar para “check in” e embarque em tempo hábil (CDC, Art. 14, § 3o, II). Precedente: TJDFT, 3a TR, Acórdão 1284038, DJE 1o.10.2020.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).